Tribunal: TJDFT
Processo: 0753270-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753270-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIVALDO ALVES DE MACEDO AGRAVADO: FB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIVALDO ALVES DE MACEDO contra decisão (Id. 256007711), proferida nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados contra FB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., no processo no 0723757-76.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para sustar atos expropriatórios sobre bem alegadamente pertencente ao agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, autorizou a continuidade de atos expropriatórios sobre bem que não integra o patrimônio da executada, violando o art. 678 do CPC, que exige apenas prova documental para concessão da medida liminar nos embargos de terceiro. Alega que apresentou prova robusta e idônea da titularidade possessória, consistente em cadeia translativa linear e legítima, formalizada antes da penhora, demonstrando aquisição do imóvel em novembro de 2023, bem como imissão na posse, comunicação ao condomínio e adimplemento das obrigações condominiais. Argumenta que a decisão recorrida inverteu a lógica normativa ao exigir dilação probatória para reconhecer nulidade patente, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a suspensão imediata dos atos executivos quando comprovada a titularidade do terceiro de boa-fé. Aduz que a penhora e a adjudicação recaíram sobre bem de terceiro, em afronta ao art. 789 do CPC e aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção à propriedade, ressaltando que a adjudicação já foi lavrada em 21/10/2025, circunstância que agrava o risco de dano irreversível. Assevera inexistir fraude à execução, pois à época da aquisição não havia registro de penhora, tampouco prova de má-fé, aplicando-se a Súmula 375 do STJ, que condiciona o reconhecimento da fraude à existência de registro ou prova inequívoca da má-fé do adquirente. Defende a presença do periculum in mora, diante da iminência de imissão na posse pela agravada, o que tornaria inócua a tutela jurisdicional final, justificando a concessão do efeito suspensivo ativo para impedir a consolidação da adjudicação e preservar a utilidade do processo. Ao final, requer a concessão imediata do efeito suspensivo ativo para sustar a eficácia do Auto de Adjudicação e impedir qualquer ato de imissão na posse ou transferência, e, no mérito, a reforma da decisão, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada nos autos dos embargos de terceiros. Pagamento do preparo recursal comprovado (Id 79031260). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Do que se extrai dos autos, o agravante adquiriu de Pedro Augusto Maciel Scarambone os direitos sobre o imóvel disputado em 17 de novembro de 2023 (Id 254755479). O cedente, por sua vez, foi cessionário da parte devedora, Vitória e Fé Construções e Mobiliária EIRELI em julho de 2022 (Id 254755480). Já o cumprimento de sentença de no 0701733-59.2022.8.07.0020 em que o agravado busca a satisfação de dívida de Vitória e Fé Construções e Mobiliária EIRELI, teve início em fevereiro de 2022, sendo a penhora sobre o imóvel deferida em 27 de novembro de 2023 (Id 179516431 dos citados autos). Ainda que o caso demande melhor dilação probatória, vislumbra-se, no entanto, a plausibilidade do direito. Já a iminente possibilidade de expropriação do bem configura risco de dano cuja reversão pode implicar em prejuízo às partes e ao processo, devendo, portanto ser evitada. Sendo assim, concedo o pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam sobrestados, até julgamento do mérito do recurso, os atos expropriatórios sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiros. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora